Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-85.2020.8.11.0079
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001020-85.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 568.454.481-91 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CARVALHO JORJE (RECORRENTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001020-85.2020.8.11.0079

Polo Ativo

FRANCISCO CARVALHO JORJE

Polo Passivo

ROBERTO ALVES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CALÚNIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA QUANTO À TITULARIDADE DO ÁUDIO. FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ausência de elementos comprobatórios quanto ao dano causado pelas falas, não sendo cabível indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução
quantum
indenizatório.

3. Restou incontroversa a titularidade e teor do áudio gravado pela parte recorrente e encaminhado em grupo de
WhatsApp
, inclusive pela confissão em Audiência de Instrução e Julgamento.

4.
“Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social"
(STJ, REsp n. 1.650.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017).

5. Excesso que ultrapassa a liberdade de expressão, o que caracteriza prática de ato ilícito a ensejar danos morais indenizáveis.

6.
Quantum
fixado que se adequa ao critério da proporcionalidade e não merece reparos.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024